Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723748-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA contra a decisão que revogou a determinação da expedição de ofício requisitório (ID 123570094, dos autos de referência), e revogou parte da decisão de ID 113251510, que fixou a multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00, por descumprimento da obrigação. O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria, nos termos da decisão de ID 37706038. Sem prejuízo, o Distrito Federal interpôs o agravo n. 0730101-41.2022.8.07.0000 contra a decisão (ID 135707820, dos autos de referência) que acolheu os embargos declaratórios opostos pela credora e determinou a expedição dos requisitórios referentes à multa por descumprimento da tutela antecipada e aos honorários. Referido agravo é mais recente e se encontra pendente de manifestação da agravada/credora, porque deferido efeito suspensivo à decisão que determinou a expedição do precatório. Ambos os recursos foram interpostos contra decisões proferidas no bojo do cumprimento de sentença n. 0024823-56.2016.8.07.0018 e há similitude fática e jurídica entre os agravos. Assim, determino a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, até mesmo para evitar decisões conflitantes. À Secretaria da 7a Turma Cível para providências. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator